Tribunal: STF
Processo: HC 262930
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Anderson Torres da Costa contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.015.760/SP (docs. 9 e 10).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2º, I e III, combinado com o art. 14, II, [homicídio qualificado tentado] ambos do Código Penal. (doc. 8, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    2.1. Da aplicação da fração 1/6 em relação a confissão



    Em relação ao reconhecimento da atenuante de confissão, o Douto Ministro Relator concedeu a ordem de ofício, reconhecendo a ilegalidade ocorrida na r. Sentença e no V. Acórdão, não tendo o Ministério Público recorrido da decisão. Assim, o que se questiona no presente habeas corpus é somente a redução aplicada em relação a atenuante de confissão, que se deu na fração de 1/12 ao invés de 1/6.



    Doutos Ministros, não se desconhece o entendimento predominante das Cortes Superiores em relação a denominada “confissão qualificada”. Ocorre que não se trata de caso envolvendo crime comum, mas crime julgado perante o Tribunal do Júri. A confissão do réu se deu de forma totalitária em relação a autoria delitiva, tanto é verdade que, em plenário, a defesa não sustentou a tese de negativa de autoria ou de qualquer excludente de ilicitude.



    A defesa, conforme observa-se às fls. 770/774, mais precisamente, às fls. 772 do processo de origem (ata de julgamento perante o Tribunal do Júri), sustentou as teses de absolvição por clemência ou inexigibilidade de conduta diversa e, subsidiariamente, a desclassificação para a tentativa de homicídio privilegiado. Estamos diante de um caso julgado pelo Tribunal do Júri, sendo impossível dimensionar o quanto a confissão implicou no convencimento dos jurados.



    Com todo respeito ao entendimento do Douto Min. Sebastião Reis Júnior, mas a questão aqui não envolve reexame probatório, mas apenas a revaloração da prova, afinal de contas, basta analisar as teses defensivas (que se encontram na ata do julgamento) para se chegar a conclusão de que a confissão se deu de forma plena.



    A confissão deveria ter sido reconhecida sem ressalvas e não de forma parcial ou qualificada, diante das teses da defesa absolvição por clemência ou inexigibilidade de conduta diversa e, subsidiariamente, a desclassificação para a tentativa de homicídio privilegiado.



    O reconhecimento não só da confissão, mas da fração de 1/6 é necessário sob pena de afronta direta aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, bem como do previsto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e do Artigo 5º, incisos XXXVIII e XLVI, da Constituição Federal.



    Assim, com base nas teses defendidas em plenário, requer seja parcialmente reformada a decisão monocrática, para que seja aplicada a fração de 1/6 em relação a atenuante de confissão, sendo redimensionada a pena e o regime inicial.



    2.2. Da necessidade de Redução da tentativa no patamar máximo diante da ausência de fundamentação.



    O Douto Ministro negou a ordem em relação ao pedido da defesa para reconhecimento da redução da tentativa em patamar máximo, fundamentando que:



    “[...] não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a superar o citado óbice quanto à terceira fase da dosimetria, pois a fração de 1/3 foi aplicada à causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) considerando o elevado grau de execução do iter criminis: os disparos atingiram a vítima em região vital, cabeça, somente não a levando a óbito devido ao pronto atendimento médico que recebeu logo após os fatos (fl. 21). A revisão das conclusões do acórdão impugnado demandaria reexame probatório (AgRg no AREsp n. 2.854.689/MG, Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025), inviável na via eleita”.



    Doutos Ministros, o que se discute é a falta de fundamentação na r. Sentença, na medida em que a Douta Magistrada limitou-se a afirmar que:



    “Na última fase da dosimetria, considerável o iter criminis percorrido pelo réu (fls.307/309), diminuo a pena em 1/3, concretizando-a em 09(nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão”.



    Doutos Ministros, evidente que a Magistrada só poderia afastar a redução, em seu patamar máximo, se tivesse efetivamente fundamentado sua sentença, descrevendo o inter criminis percorrido, o que não se dá pela simples menção do exame de corpo de delito, o que tornou a r. Sentença, com todo respeito, genérica.



    Competia a Magistrada fundamentar o motivo pelo qual a redução deu-se na fração aplicada, o que não ocorre apenas com a menção do laudo simplesmente. Se a Magistrada não fundamentou suficientemente sua r. Sentença, não compete ao Tribunal Bandeirante ou ao Superior Tribunal de Justiça complementar ou retificar a decisão, mas sim reconhecer a fragilidade e diante da ausência de fundamentação, reduzir a pena, aplicado a fração em seu grau máximo.



    A r. Sentença viola o disposto no artigo 14, inciso II, do Código Penal, o artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal e principalmente o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Importante frisar que o trecho mencionado pelo Ministro foi extraído do v. Acórdão e não da r. Sentença, que conforme acima transcrito, limitou-se a mencionar as folhas do laudo do exame de corpo de delito.



    Sendo assim, requer seja concedida a ordem, para que seja reconhecida a redução pela tentativa em seu patamar máximo de 2/3, por ausência de fundamentação na sentença, que se mostrou genérica e não poderia ser complementada pelo Tribunal, com consequente redimensionamento da pena e do regime inicial. (doc. 1, pp. 5-7).  



    Ao final, requer:  



    Liminarmente: seja concedida a ordem de maneira monocrática ou, alternativamente, seja suspensa a eficácia da r. Sentença e do v. Acórdão, ao menos até o julgamento do presente writ, evitando-se assim a prisão do Paciente em regime mais gravoso. No mérito: Seja concedida a ordem, ainda que de ofício, para que seja modificada a r. Sentença e o v. Acórdão, com reconhecimento da fração de 1/6 em relação a atenuante de confissão na segunda fase e aplicação do redutor da tentativa, em seu grau máximo (2/3) na terceira fase, com consequente modificação do regime inicial do fechado para o aberto ou semiaberto e eventual suspensão condicional da pena. (doc. 1, p. 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e a íntegra do seu voto condutor, respectivamente:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA ATENUANTE. CONFISSÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que alterou a dosimetria da pena, porque, para acolher a pretensão mandamental, seria necessária a revisão das conclusões do acórdão impugnado, demandando reexame probatório, inviável na via eleita. 2. Reconhecida a confissão parcial, pois o acusado confessou os disparos na direção da vítima, mas negou a intenção homicida. 3. Correta a fração de 1/3 para a tentativa, considerando o elevado grau de execução do iter criminis, uma vez que os disparos atingiram a cabeça da vítima, não levando-a a óbito devido ao atendimento médico que recebeu após os fatos. 4. Agravo regimental improvido. (doc. 10, p. 1 – grifei).  



    A decisão repreendida – que alterou a pena imposta ao agravante para 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, na condenação por homicídio qualificado tentado, proferida na Ação Penal n. 1510082-08.2020.8.26.0554 (da Vara do Júri da comarca de Santo André/SP) – não comporta reparos.



    Isso porque não foi demonstrado constrangimento ilegal na dosimetria, pois a revisão das conclusões do acórdão impugnado demandaria reexame probatório, inviável na via eleita:



    a) seja em relação à confissão parcial, uma vez que restou assentado que o acusado, a todo tempo, negou a intenção homicida quando realizou os disparos na direção da vítima (fl. 21), o que evidencia a ausência de confissão plena; ou



    b) quanto à fração de 1/3 para a tentativa, considerando o elevado grau de execução do iter criminis: os disparos atingiram a vítima em região vital, cabeça, somente não a levando óbito devido ao pronto atendimento médico que recebeu logo após os fatos (fl. 21).



    Em razão disso, nego provimento ao agravo regimental. (doc. 10, p. 2 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Como sabido, “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (RHC 119.961/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/5/2014 – grifei). No caso, não verifico qualquer iniquidade.  



    Sobre o pretendido reconhecimento da fração de 1/6 em relação à atenuante da confissão espontânea, verifico que o patamar de 1/12 não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação. Observou-se, como visto, que “[...] o acusado, a todo tempo, negou a intenção homicida quando realizou os disparos na direção da vítima [...], o que evidencia a ausência de confissão plena”.  



    Nessa mesma direção:  



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. 4. Na espécie, a avaliação negativa da personalidade deu-se em razão do comportamento agressivo do paciente, evidenciado pelos elementos constantes nos autos, não havendo ilegalidade a ser sanada. 5. O magistrado possui discricionariedade para aplicar a fração concernente à confissão espontânea em patamar que considere atender às finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da reprimenda. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 224.236 AgR/PE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024 – grifei).  



    Quanto à fração de redução da pena pela tentativa, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[a] quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente e a proximidade do resultado almejado” (HC 258.118 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 28/8/2025 – grifei). No caso, o paciente praticou todos os atos necessários para a execução do delito. Consta do acórdão impugnado que “[...] os disparos atingiram a cabeça da vítima, não levando-a a óbito devido ao atendimento médico que recebeu após os fatos” (grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Iter criminis. Causa de diminuição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Quanto ao percentual de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Assim como assentou o Juízo de origem, “é evidente que a afirmada provocação da vítima foi ínfima comparada com a intensidade da reação do acusado, o qual ao ser provocado desferiu no mínimo duas facadas na ofendida, inclusive em região vital, cujas lesões a levaram a intenso tratamento hospitalar. Não se nega que tal provocação deixou o réu transtornado; no entanto, a forma como revidou foi extrema e, por esse motivo, merece ter aplicada a fração mínima de diminuição da pena (1/6)”. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.597 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator